Tribunal: TJMT
Processo: 0010923-20.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010923-20.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA MOTIVADORA – MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade na abordagem policial quando existente situação que autoriza a busca pessoal, ante a fundada suspeita da prática de crime, operada em conformidade com o disposto nos arts. 240, § 2o e 244 do Código de Processo Penal.

Quando o acervo probatório permite a formação da convicção segura acerca da destinação mercantil da droga apreendida, não há falar em desclassificação para o delito capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais
, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

O
prequestionamento
, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Ferreira de Castro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 10923-20.2016.811.0042 (código 434766), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

O apelante pugna, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão da droga, porquanto a busca pessoal teria sido irregular, e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele exposto no at. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como o prequestionamento da matéria submetida à apreciação deste órgão colegiado (Id. 77869993, pp. 66-80).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso
(Id. 77871951)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 83139971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Lucas Ferreira de Castro
,

foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória (Id. 77869992, pp. 6-7):

“
(...) No dia 29 de março de 2016, às 13h50min, em via pública, na Av. 13 de Junho, bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, o denunciado LUCAS FERREIRA DE CASTRO guardava e trazia consigo drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seriam destinadas à consumo de terceiros e à mercancia.

Consta do caderno investigativo, que a guarnição da polícia militar recebeu informações, via CIOSP, de que uma pessoa trajando calça jeans, camiseta laranjada e mochila de cor preta, estaria na praça da República, no endereço supramencionado, realizando o tráfico de drogas.

Diante das informações os policiais deslocaram-se até o citado local e visualizaram o denunciado na companhia de mais duas pessoas, ocorre que o aplicado notou a presença da guarnição, e tentou sair despercebido, porém foi abordado.

Ato contínuo, os policiais realizaram buscas pessoais no denunciado e localizaram no interior da sua mochila um invólucro de plástico com uma porção média de maconha, e também a quantia de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais), em espécie.

A polícia não conseguiu realizar a abordagem dos dois indivíduos que estavam na companhia do denunciado, haja vista que teriam se dispersado em meio pessoas que ali estavam.

Perante a autoridade policial, o denunciado alegou que não é traficante, alegando ser apenas usuário de maconha.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo ludo de constatação preliminar n9 0821/2016 (fls. 23M-IP) e definitivo no 14.2016.25509-01 (fls. 38/vo), que concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para MACONHA, pesando 72,75g (setenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas)”
.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com a imposição da sanção de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário,

com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignado, recorre a este sodalício, aduzindo, preliminarmente, que há nulidade na produção de provas, em razão de ilegalidade na busca pessoal, devendo ser desconsiderada a apreensão de drogas.

De forma subsidiária, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele exposto no at. 28 da Lei n. 11.343/2006, e, ao fim, prequestiona a matéria submetida à apreciação deste órgão colegiado.

De proêmio, passo à análise da preliminar aduzida.

O recorrente aduz que “
apenas um único policial foi inquirido e explicou que a abordagem do Recorrente ocorreu exclusivamente pelo fato de que receberam informações de que um sujeito de características semelhantes ao Assistido estaria vendendo entorpecente
”.

Indica que o argumento utilizado pela magistrada sentenciante de que o recorrente, ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga, o que gerou fundadas suspeitas aos policiais, não é suficiente para o afastamento da ilegalidade da abordagem, uma vez que a fuga, de forma isolada, não serve para tanto.

Ressalta que seria necessário que a equipe policial tivesse monitorado o apelante, ainda que à distância, para verificar se seria realizada alguma operação que justificasse a busca pessoal, tal como venda, troca, oferecimento e outros.

Analisando a prova oral, constato que o policial Ivanildo Paulo Coutinho informou que:

“(...)
o Ciosp informou via rádio que tinha um suspeito, passou as características dele, não me lembro se era camisa, se era bermuda e shorts, com uma mochila e mais duas bolsas, na praça da República lá, com o entorpecente, que estaria fazendo comércio de entorpecente ali, aí (...) fomos em direção à Praça da República, quando ele avistou a guarnição, ele e as outras duas meninas que estavam com ele já saíram da praça e foram em direção ao outro lado da avenida, aí nisso, atravessaram a avenida e a gente foi atrás, como tinha movimento de carro, as duas meninas que estavam com ele conseguiram despistar, cada uma para um lado, e ele foi para dentro de uma lanchonete, (...), entramos na lanchonete, procuramos por ele ali na frente e ele não estava, ele estava no banheiro, aí entramos no banheiro, chegamos lá, aí perguntamos para ele: Cadê a mochila que você estava com ela? Não, não estou com mochila nenhuma não. Aí procuramos no cesto de lixo, a mochila tava jogada lá. Aí perguntei: E essa mochila aqui? Ele falou: Não é minha. Eu disse: É sua sim, eu vi você com ela ali. Ele disse: Não é minha não. Pegamos a mochila, e na loja tinha circuito interno de vigilância, aí eu pedi para o dono da loja para dar uma verificada na câmera, ele mostrou para gente e realmente a mochila era dele. Abrimos a mochila e encontramos uma porção do que aparentava ser maconha. (...) Estava embalada numa sacola preta, e eu acho que tinha aproximadamente umas 150 gramas, um tanto assim (...), tava em um bloquinho
(...)” (mídia em Id. 77869994).

O policial militar
Fabiano Souza Silva
, no mesmo sentido, indicou a mesma dinâmica reportada pelo policial Ivanildo, de que receberam informação do Ciosp acerca de que determinada pessoa estaria vendendo drogas na praça da República, e ao visualizarem o apelante e mais duas mulheres, o acompanharam, quando então elas sumiram da visão dos policiais, e o recorrente entrou sozinho em uma lanchonete e foi abordado dentro do banheiro, com sua mochila dentro de um tambor, razão pela qual consultaram o circuito de imagens, e verificaram que realmente o recorrente entrou no local com a referida mochila, que tinha em seu interior uma porção de maconha (mídia em Id. 77869994).

O apelante, por sua vez, relatou que era usuário de entorpecentes há dois meses, e que estava com as referidas mulheres para adquirir entorpecente para seu uso próprio, contudo, após elas visualizarem os policiais, colocaram a droga em sua mochila sem que ele percebesse, e empreenderam fuga de ônibus (mídia em Id. 77869994).

Nesse particular, não visualizo qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que eles acompanharam o recorrente de longe, e tão somente o abordaram e realizaram a busca pessoal quando perceberam que ele não mais estava com a mochila que portava, em atitude suspeita.

A esse respeito, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que “
a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar
”.

Logo, o art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

Além disso, os policiais atuaram justamente como a defesa do recorrente disse que eles deveriam trabalhar, monitorando-o, uma vez que ele tinha as mesmas características da pessoa informada pelo Ciosp, que estaria traficando, e porque foi o único que teve comportamento diferente ao visualizar os policiais.

Ademais, malgrado o recorrente relate que apenas um policial foi ouvido em juízo, constato que, em verdade, dois policiais prestaram depoimento, quais sejam, Ivanildo Paulo Coutinho e Fabiano Souza Silva.

Ressalto ainda que não houve abordagem justificada na “fuga”, mas sim na fundada suspeita decorrente da conduta do apelante.

Portanto, inexiste ilegalidade na diligência que deu início à abordagem do apelante, pois os policiais militares possuíam motivos hábeis a subsidiar a busca pessoal,
razão pela qual afasto a preliminar aduzida
, e, por consequência, passo à análise da tese de desclassificação da conduta para o crime exposto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade do crime é incontroversa, e está comprovada por meio do laudo de constatação preliminar n. 0821/2016 (Id. 77869992, pp. 51-52) e definitivo n. 3.14.2016.25509-01 (Id. 77869992, pp. 81-82), que concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha, pesando 72,75g (setenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas).

Quanto à autoria, conforme já relatado, os depoimentos dos policiais demonstram, sem sombra de dúvidas, que o apelante possuía consigo quantidade de droga compatível com a venda, aliado ao fato de que receberam informações de que pessoa com semelhantes características às dele estaria comercializando drogas naquele local.

Nesse particular, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Logo, à míngua de qualquer elemento coeso e concreto que desconstitua ou desprestigie a palavra dos policiais, há considerar que os depoimentos dos referidos servidores são idô
neos, merecendo credibilidade.

Ademais, embora o recorrente afirme que inexistem provas suficientes que demonstrem que ele realizava o comércio de estupefacientes, do conjunto probatório é evidente a subsunção da conduta perpetrada por
Lucas
ao crime exposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Digo isso porque o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou crime de conteúdo variado), contendo vários núcleos, e caso o agente pratique dois ou mais deles, contra o mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito.

Com efeito, exaustivamente se sabe que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, mesmo porque se trata de um crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o acusado não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “transportar”, “trazer consigo” e até mesmo “guardar” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, e, pelo que ficou demonstrado dos autos, o apelante estava em pleno exercício da disseminação de entorpecentes, na praça da República, no centro desta Capital.

Por fim, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para

exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha

– Julgado em 25.9.2012).

De tal modo, entendo que não cabe a reforma da tipificação atribuída à conduta do apelante, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas.

No que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Lucas Ferreira de Castro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021